Tribunal: TJBA
Processo: 8054876-11.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8054876-11.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MATERIAL DE CONSTRUCAO SAMOM LTDA

Advogado(s)
:
HERSON RIBEIRO NASCIMENTO

AGRAVADO: AILTON OLIVEIRA BRITO

Advogado(s)
:
ADALVE MARIA DE ALCANTARA TAVARES E CAMARA

07/05

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ERRO MATERIAL NOS CÁLCULOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. MARCO INICIAL FIXADO NA SENTENÇA. COISA JULGADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença que homologou cálculos com marco inicial da correção monetária divergente daquele fixado expressamente na sentença transitada em julgado. A parte agravante pleiteia a retificação do termo inicial da correção monetária para a data da propositura da ação, conforme determinado no título executivo judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a retificação dos cálculos homologados na fase de cumprimento de sentença, para ajustar o termo inicial da correção monetária ao fixado na sentença transitada em julgado, diante da existência de erro material.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença exequenda determinou, de forma expressa, que o valor devido fosse atualizado monetariamente desde a propositura da ação, com juros moratórios a partir da citação, nos termos do Id. 82776903.

A decisão judicial transitada em julgado vincula o juízo da execução, sendo inadmissível qualquer alteração de seu conteúdo fora das vias processuais adequadas, conforme o art. 509, § 4º, do CPC.

A retificação pretendida não visa rediscutir o mérito do julgado, mas corrigir erro material, passível de correção a qualquer tempo, inclusive de ofício, nos termos do art. 494, I, do CPC.

O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que o erro aritmético ou inexatidão material nos cálculos pode ser sanado, mesmo após o trânsito em julgado, desde que não haja inovação jurídica ou preclusão.

Não há nos autos demonstração de que o juízo tenha se baseado em nova interpretação jurídica, mas apenas homologado cálculo em desacordo com o comando sentencial.

O recurso interposto dirige-se contra a última decisão proferida no processo de origem, inexistindo preclusão consumativa ou intempestividade impeditiva da correção pleiteada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O juízo da execução está vinculado aos exatos termos da sentença transitada em julgado, sendo vedada a modificação do título executivo.

A existência de erro material no cumprimento de sentença, decorrente da fixação equivocada do termo inicial da correção monetária, pode ser reconhecida e corrigida a qualquer tempo, inclusive de ofício, independentemente de preclusão.

A correção monetária deve observar rigorosamente o marco inicial fixado na sentença exequenda, sob pena de violação à coisa julgada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 494, I, e 509, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1930477/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 23.08.2022, DJe 20.10.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para

DAR

PROVIMENTO ao recurso
, na forma do quanto fundamentado no voto do Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões,
documento assinado de forma eletrônica
.

07/05